Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FORMULADO EM RESPOSTA AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO FÁTICO. MATÉRIAS PRECLUSAS. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A resposta ao Agravo de Instrumento não é a via processual adequada para se postular a reforma da decisão agravada.
2 – As alegações recursais acerca da necessidade de intimação pessoal do Executado e da inexistência de amparo fático para a aplicação da multa não foram tratadas na decisão agravada e, ademais, já foram esgrimidas e rejeitadas no Feito originário, até mesmo em Agravo de Instrumento, estando, portanto, preclusas.
3 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa fixado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.